Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710181-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SERAFIN DA COSTA RÉU: LUCIANA CLEONICE DOS SANTOS D E S P A C H O Especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir, indicando objeto e finalidade. Prazo: 10 (dez) dias. Carmelita Brasil Relatora